Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação cível. Revisão contratual. Cobranças regulares. Tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista. Abusividade não caracterizada. Pedido de restituição em dobro. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação revisional onde se discute eventual abusividade na cobrança de Seguro Prestamista e Tarifa de Avaliação do Bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, da sustentada abusividade na cobrança de Seguro Prestamista e Tarifa de Avaliação do Bem, com repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre Seguro Prestamista e Tarifa de Avaliação do Bem, quando a onerosidade do contrato está prevista de forma clara e objetiva e a parte contratante aderiu expressamente às condições do negócio jurídico.
4. Legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo, portanto, valores a serem restituídos ao autor/apelante.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
---------------
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 2o e 3o; CPC/2015, art. 373, inc. I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1924455, 0701203-29.2024.8.07.0006, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024.